Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718907-70.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAMARATY IMOVEIS LTDA APELADO: EDITORA CONSULEX LTDA, CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO LTDA, CAT CENTRO DE ASSESSORIA TRABALHISTA LTDA, ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA, JULIANO NEIVA ZAKAREWICZ, LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR DECISÃO ITAMARATY IMÓVEIS LTDA. interpôs apelação da r. sentença (id. 60968940), que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da EDITORA CONSULEX LTDA. em autos apartados e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC. Custas finais, se houver, pela autora. Sem honorários advocatícios. Ressalte-se que na petição inicial a apelante-autora defendeu a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para pagamento do crédito exequendo incontroverso de R$ 2.503.753,95 (id. 60968910, pág. 3). Todavia, no julgamento do AI no 0722019-50.2024.8.07.0000 (Acórdão no 1914144), foi reconhecida a precedência do crédito exequendo em relação aos créditos trabalhistas com penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença movido contra a apelada-ré (processo no 0016848-68.2015.8.07.0001), o que ensejou a expedição de alvará de levantamento em favor da apelante-autora no valor corrigido de R$ 2.715.879,91 (id. 217425442 daqueles autos). A própria apelante-autora manifestou-se nos autos do cumprimento de sentença para informar que “[...] ambos os incidentes perderam o objeto. Isso porque a discussão sobre a existência de um grupo econômico se exauriu com o trânsito em julgado do agravo de instrumento [...]” (id. 213707135 daqueles autos). Embora a apelante-autora, intimada (id. 65453991), entenda que remanesce o interesse processual, sob a alegação de que seu crédito totaliza R$ 2.839,739,93, após a atualização do débito exequendo e a incidência da multa de 5% anteriormente aplicada (id. 66294120), constata-se que a diferença de R$ 123.760,02 não foi homologada judicialmente, portanto não representa crédito incontroverso a autorizar o processamento do presente incidente. A propósito, transcrevo a r. decisão (id. 214576549 dos autos do cumprimento de sentença no 0016848-68.2015.8.07.0001), em que a apelada-ré foi intimada a se manifestar sobre os cálculos efetuados pela apelante-autora, in verbis: “1. Verifica-se pelas peças enviadas pela 2a instância no ID 213777612, que o agravo de instrumento no 0722019-50.2024.8.07.0000 foi definitivamente julgado e provido para determinar que do total do preço da arrematação, ou seja, R$ 7.680.000,00, 1/3 desse valor, correspondente à fração ideal que era da propriedade da executada, ou seja, R$ 2.560.000,00 deve ser destinado ao pagamento do débito ora em execução. Determinou-se, ainda, que eventual valor que remanescer da fração ideal que era de propriedade da executada e os 2/3 correspondentes às frações ideais das coproprietárias, ou seja, R$ 5.120.000,00, devem ser destinados ao pagamento dos débitos referentes às demais penhoras, seguindo a ordem estabelecida na decisão de ID 188995990. Na decisão de ID 188995990 foram homologados os cálculos apresentados pela exequente no ID 182029695, por meio do quais apurou-se que o valor do débito é de R$ 2.503.753,95. Somente a exequente interpôs recurso contra esta decisão, tendo por objeto questão diversa da homologação dos cálculos e que já foi definitivamente dirimida pela 2a instância, conforme mencionado no parágrafo anterior. Trata-se, portanto, de decisão preclusa. A exequente peticionou no ID 213707135, apontando que o valor atualizado do débito, com o acréscimo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual fixado no julgamento do agravo de instrumento no 0751511-24.2023.8.07.0000 (ID 196693683), é de R$ 2.839.739,93. Observando-se o limite de R$ 2.560.000,00 definido no julgamento do AI no 0722019-50.2024.8.07.0000 para utilização do produto da arrematação no pagamento do débito em execução nestes autos e considerando o valor que já se tornou incontroverso, expeça-se alvará de levantamento de R$ 2.503.753,95 e acréscimos legais em favor da exequente, independentemente de preclusão. Sem prejuízo, à executada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente na petição de ID 213707135, no prazo de 5 dias. Fica cientificada de que em caso de divergência com o valor indicado pela exequente deverá apontar o valor que entende correto acompanhado da memória detalhada do cálculo. Após, retornem conclusos. [...].” (grifo nosso). Ademais, é certo que há outro incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelo Advogado da apelante-autora nos próprios autos do cumprimento de sentença, com idênticas razões e pedido, o que evidencia a desnecessidade de tramitação do presente incidente em autos apartados para pagamento de eventual débito remanescente. Em conclusão, tal como consignado anteriormente pela apelante-autora, a questão relativa à existência de grupo econômico encontra-se exaurida em relação ao crédito incontroverso de R$ 2.503.753,95, em razão do julgamento do AI no 0722019-50.2024.8.07.0000 (Acórdão no 1914144), por isso configurada a perda superveniente do interesse processual da apelante-autora. Isso posto, não conheço da apelação da autora, porque prejudicada, art. 932, inc. III, do CPC. Sem honorários advocatícios recursais, art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não há os sucumbenciais. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 18 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora